Tribunal: TJMT
Processo: 1012766-21.2019.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012766-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), JANAINA PINTO PACHECO - CPF: 033.110.061-43 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE
ILEGALIDADE DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MANUTENÇÃO DA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – JUROS DE OBRA –
OBRIGAÇÃO DO COMPRADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES OU TÉRMINO DO PRAZO PR
EVISTO NO CONTRATO
PARA A CONCLUSÃO DA OBRA
, INCLUÍDO O PERÍODO DE TOLERÂNCIA
-
AUSÊNCIA DE
PRO
V
A DO

INADIMPLEMENTO DA RÉ – RESTITUIÇÃO
INDEVI
DA –
RECURSO PROVIDO
.

O CDC (
art
igos
7o, 25, §1o, e 34) estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que integram a cadeia de negócios do produto fornecido ou serviço contratado. Portanto, é evidente a legitimidade deles para responderem por cobranças alegadamente indevidas pelo consumidor, tais como juros de obra.

O fato de a Caixa Econômica Federal ter atuado como agente responsável pelo financiamento não exime a construtora da obrigação de cumprir os prazos contratuais, e é desta o dever de restituir a taxa de evolução de obra, caso oriunda de atraso na
entrega das chaves
, visto que decorrente de falha na prestação dos serviços.

No período de normalidade contratual, os juros de obra são pagos pelo comprador, e só passa a ser responsabilidade da construtora se ela
não cumprir o

prazo previsto para a entrega do imóvel
.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de
Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c Pedido de Repetição de Indébito
julgada
parcialmente
procedente
para condenar a ré a ressarcir o autor, de forma simples, pelos valores por ele
quitad
os a título de taxa de evolução de obra no total de R$
2.357,71, corrigido monetariamente a partir de cada pagamento e acrescidos de juros de mora a contar da citação
e, considerando que a autora decaiu da maior parte dos pedidos, imputou-lhe o custeio das despesas processuais e dos honorários advocatícios de 10%
do valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
.

A apelante reitera que é parte ilegítima para responder sobre a cobrança de taxa de evolução de obra, pois trata-se de encargo
previsto no contrato de
mútu
o e exigido pela instituição financeira.

Diz que é um encargo cobrado durante o período de construção do empreendimento até o final do prazo para entrega das chaves
, previsto na avença, que no caso ocorreu em 31-12-2017, somando o prazo de 180 dias, recain
do no dia 30-6-2018
.

Em c
ontrarrazões
, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso

(
I
D
.
209755257
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE ILEGIT
I
MIDADE PASSIVA

No tocante à taxa de evolução de obra, diz que está prevista no contrato de financiamento realizado com a Caixa Econômica Federal, sendo por ela exigida e a quem tal verba é destinada.

No entanto, segundo o parágrafo único do artigo 7o e os artigos 25, §1o, e 34 do CDC, todas as empresas que participam da cadeia de consumo instalada na relação jurídica são solidariamente responsáveis por supostas cobranças indevidas, até porque inegavelmente obtêm alguma vantagem econômica.

Rizzatto
Nunes faz a seguinte observação sobre o assunto:

“Como se viu, quando dos comentários ao parágrafo único do art. 7°, o sistema de responsabilidade civil objetiva instituído no CDC impõe ampla solidariedade aos partícipes do ciclo de produção. Como a oferta e colocação de produtos e serviços no mercado pressupõe, em larga medida, a participação de mais de um fornecedor, a legislação consumerista estipulou que todos os que participarem, direta ou indiretamente, da produção, oferta, distribuição,
venda, etc.
do produto e do serviço respondem pelos danos causados ao consumidor.”
(
in
Comentários ao código de defesa do consumidor,
6o edição
, São Paulo, Saraiva, 2011, pág. 421).

Assim, a apelante atuou na negociação e, independentemente de ter sido destinatária ou beneficiária dos valores pagos, é sim parte legítima para eventual condenação de devolução dos juros de obra.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA
. CLÁUSULA PENAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. A simples leitura dos documentos coligidos nos autos deflagra a participação da requerida na conclusão do contrato na condição de interveniente construtora, não havendo falar em ilegitimidade passiva
ad causam
.
ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESPONDER PELA RESTITUIÇÃO DOS CHAMADOS "JUROS DA OBRA". A construtora é parte legítima para responder pelo ressarcimento dos chamados juros da obra, pois embora pagos pelo comprador à instituição financeira no período da edificação, são posteriormente repassados à demandada
. (...).”
(Apelação Cível No 70065979437, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Dilso
Domingos Pereira, Julgado em 19/08/2015). (Sem destaque no original).

“RECURSO INOMINADO. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
PRELIMINAR. LEGITIMIDADE PASSIVA. A construtora demandada é parte legítima para figurar no
pólo
passivo da ação, sobretudo no que tange ao pedido de restituição dos juros de obra, decorrentes do atraso na entrega do imóvel. Preliminar rejeitada
. (...).”
(Apelação Cível No 70065665978, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 27/08/2015). (Sem destaque no original).

Diante disso,
mantenho a rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
.

MÉRITO

A
controvérsia consiste na verificação da cobrança
dos juros de obra
, que são
repass
ados
ao comprador no período de construção d
o empreendimento
.

No caso dos autos,
a entrega
das chaves
do imóvel adquirido na planta estava prevista para
este ocorreu em
31-
1
2
-2017
e, com o prazo de tolerância de 180 dias, essa data estende-se para 30-6-2018
(ID. 20
9754714
)
, momento em que devia cessar a cobrança do adquirente
, que, aliás, é bem próximo à data da averbação do
habite-se
(29-5-2018)
.

N
esse
sentido
o Tema n. 966 do STJ
, aplicável naquilo que for compatível com a hipótese dos autos
:

“
As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes:

1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância;

1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3.
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância
.

1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.
”

(Sem destaque no original).

Como as cobranças em litígio referem-se a período anterior àquele previsto para a entrega das chaves, são devidas.

Desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA SENTENÇA – DESNECESSIDADE DE DECRETAR A NULIDADE DA SENTENÇA – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DIRIMIR A LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA – NÃO CONFIGURADO –
TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
– ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
“Se conjunto probatório dos autos já é suficiente para dirimir a lide, desnecessária a anulação da sentença para produção de novas provas”. (N.U 0028353-22.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2019, publicado no DJE 05/07/2019).
O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância (REsp: 1729593/SP)
.
Invertido o ônus de sucumbência, no caso em que a parte autora recorrida decaiu de quase a totalidade de seu pedido.

(N.U 0055210-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 11/12/2023)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para
julgar improcedente a Ação, mantida a condenação da autora/apelada nos ônus sucumbenciais, ressalvada a inexigibilidade de tal obrigação em vir
tude da sua condição de beneficiária da justiça gratuita, nos termos do artigo 98, §3o, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024